Tribunal: TJMT
Processo: 1003304-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003304-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Multa de 10%, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVANTE), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PAGAMENTO DE ALUGUEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E APLICOU MULTA NO IMPORTE DE 5% (CINCO) NO VALOR DA CAUSA, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 77, IV E VI, DO CPC) – PRAZO RECURSAL - ART. 1.003, § 5o, DO CPC - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O art. 1.003, § 5o, do CPC, estabelece que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

II - A decisão que indeferiu o pedido de suspensão da medida liminar de reintegração de posse e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi proferida em 13/12/2021.

III - A manifestação nos autos pelo procurador da parte em momento posterior ao pronunciamento judicial, importa em inequívoca ciência da decisão que lhe é contrária, iniciando, a partir daí, a contagem do prazo para interposição do recurso cabível

IV - No caso, o agravo de instrumento foi interposto quando já expirado há muito o prazo recursal de quinze dias a que alude o art. 1.003, § 5o, do CPC.

V - Logo, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, por intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ALESSANDRO NICOLI E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1003304-41.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C.C PAGAMENTO DE ALUGUEL” de no 1000796-80.2021.8.11.0090 onde litiga com BANCO ORIGINAL S/A; e tem tramite perante a Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 123855466 não conheceu o recurso de agravo de instrumento porque intempestivo.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 125238681 a revogação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada contra os Agravantes, que se limitaram a exercer os seus direitos de petição, ampla defesa e contraditório

Contrarrazões sob ID. 12932815.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL no. 1000796-80.2021.8.11.0090, ajuizada em seu desfavor por BANCO ORIGINAL S/A, que indeferiu o pedido de suspensão da medida liminar de reintegração de posse e aplicou multa no importe de 5% (cinco) no valor da causa, a ser recolhida na forma da lei, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e VI, do CPC).

Em suas razões, alega a parte agravante que o Juízo de origem decidiu, expressamente, que o prazo para cumprimento da liminar de reintegração de posse teria início após a intimação pessoal da Agravante Alessandra Campos de Abreu Nicoli, ou seja, que referido prazo ainda não havia sido inicializado, visto que a intimação pessoal permanece pendente.

Argumenta que sem o preenchimento de uma condição que o magistrado de origem compreendeu imprescindível para a fluência do prazo, de modo algum poderia ser compreendido, em cristalina contradição, que os Agravantes estariam criando embaraços à sua efetivação, apenas por meio da manifestação que deu ensejo à r. decisão agravada.

Aduz que foi condenada ao pagamento de elevada multa (R$ 1.323.103,60 – um milhão, trezentos e vinte e três mil, cento e três reais e sessenta centavos), por ato atentatório à dignidade da justiça, por aventado embaraço à efetivação de uma decisão que sequer havia iniciado.

Sustentam que em momento algum houve embaraço ou caráter protelatório, mas, tão somente o exercício de defesa dos Agravantes para impedir que os Agravantes, sob recuperação judicial, fossem afligidos por graves danos – não apenas a posse dos imóveis, mas a essencialidade dos investimentos realizados para a manutenção da atividade.

Defendem que até a suspensão dos efeitos da liminar de reintegração de posse, por meio da decisão monocrática prolatada no RAI n. 1022766-18.2021.8.11.0000, existia o risco iminente de serem perdidos os investimentos realizados - R$ 2.469.630,50 com a aquisição de sementes para o plantio de soja, além de centenas de milhares de reais na aquisição de calcário e cloreto de potássio para preparação do solo para as safras de soja e milho que serão utilizadas nas áreas - e, ao mesmo tempo, o risco do Banco Agravante receber, em enriquecimento ilícito, todos os investimentos realizados pelos Agravantes para a safra 2021/2022, além da posse de 844 (oitocentos e quarenta e quatro) cabeças de gado que permanecem na Fazenda Santa Clara.

Assim, pugna seja provido o Agravo, para reformar a decisão e determinar a revogação da multa.

Subsidiariamente, requer o provimento do recurso a fim de que o valor da multa seja reduzido e ajustado conforme os devidos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Contraminuta do agravado alegando, em preliminar, o não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ajuizada por BANCO ORIGINAL S/A, em face de ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA – ME.

Aduziu que, por intermédio da “Escritura Pública de Dação em Pagamento de Bem Imóvel”, lavrada em 29/09/2017, perante o Tabelião de Notas de Pirapora do Bom Jesus da Comarca de Santana de Parnaíba/SP (livro no 175, fls. 287 a 310), o Requerente tornou-se proprietário dos imóveis objeto das matrículas 2.228 (Fazenda Santa Clara I), 2.230 (Fazenda Santa Clara III), 2.232 (Fazenda Santa Clara V), 2.233 (Fazenda Santa Clara VI), 2.234 (Fazenda Santa Clara VII) e 2.235 (Fazenda Santa Clara VIII), todas do 1o Serviço Registral de Nova Canaã do Norte/MT, através da dação em pagamento pela Requerida Nicoli Agro Ltda dos direitos de fiduciante que detinha sobre os referidos imóveis, pelo valor de R$ 19.816.352,58 (dezenove milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), para quitação das obrigações que o Requerido Alessandro Nicoli assumiu perante o Requerente através da Cédula de Produto Rural no CPR00541815 e Cédula de Capital de Giro no KG00966317.

Afirma que, uma vez efetivada a imissão do Requerente na posse dos imóveis, foi celebrado o Instrumento de Comodato através do qual o Requerente (Cláusula 1.1: “único e legítimo proprietário e possuidor” dos imóveis acima individualizados) cedeu os imóveis em comodato à Requerida Nicoli Agro para fins de exploração agropecuária durante o período de 29/09/2017 a 28/09/2018 (cláusula 2.1), devendo a comodatária ao final do prazo de comodato restituir os imóveis ao ora requerente totalmente livres e desembaraçados de pessoas e coisas, no mesmo estado de conservação em que foram recebidos.

Em 26/12/2017, as partes firmaram o 1o aditamento ao pactuado, nas condições e características nele ajustadas, em especial para inserir os Requeridos Alessandro e Alessandra Nicoli como comodatários dos imóveis do Requerente e para estabelecer novos valores para o eventual exercício da opção de compra do(s) imóvel(is) (cláusula 6.1.1).

Quando da iminência do vencimento do prazo de vigência do comodato, a pedido dos comodatários, foi emitido, em 07/11/2018, o 2o Aditamento ao Instrumento Particular de Comodato, visando a prorrogação do prazo de vigência do comodato de 29/09/2018 até 28/03/2019, nas condições ali previstas.

Por intermédio de Carta de Anuência as partes ratificaram em caráter expresso, irrevogável e irretratável, de que, a partir de 28/03/2019, o Contrato de Comodato seria automaticamente extinto de pleno direito, não cabendo nenhuma outra prorrogação de prazo.

Em 03/04/2019, o autor notificou os Requeridos para que exercessem a Opção de Compra ou se retirassem dos imóveis, devolvendo-os ao Banco Original, contudo, os Requeridos mantiveram-se inertes, de sorte a passar a viger a cláusula 2.2 do Instrumento de Comodato que prevê a obrigatoriedade quanto à contraprestação mensal pelo uso dos imóveis, até que houvesse a efetiva entrega dos imóveis ao Requerente.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando a Concessão da liminar de reintegração de posse ao Requerente, sem ouvir a parte contrária, nos termos do artigo 562, do CPC, com a consequente expedição do mandado liminar de reintegração, dos referidos imóveis.

A parte requerida apresentou contestação alegando, entre outras matérias, a impossibilidade de concessão do pedido liminar ante a ausência de esbulho ou turbação, e inexistência de interesse processual.

Requereu o reconhecimento da competência exclusiva de juízo Recuperacional para decidir sobre o seu patrimônio, com o consequente indeferimento da liminar pugnada - e ainda que fosse determinada a suspensão da presente ação até a manifestação do juízo da Recuperação Judicial sobre a essencialidade dos imóveis.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu por deferir o pedido liminar de reintegração de posse dos imóveis, fixando pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o prazo de 30 dias para desocupação voluntária.

Em manifestação nos autos, a parte Requerida pugnou pela aplicação da Lei no. 14.216/2021, em virtude da decisão monocrática do Ministro Roberto Barroso, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, que deferiu pedido para estender os efeitos da Lei às áreas rurais, até 31/3/2022. Assim, requereu a imediata suspensão dos efeitos da decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse ao Autor.

Sobre a questão, o Juiz a quo entendeu que a Lei sobredita é de clareza meridiana quanto à sua abrangência e não guarda absolutamente nenhuma pertinência com o pedido feito pela parte requerida, que visivelmente está tentando protelar o cumprimento da medida liminar deferida anteriormente, razão pela qual indeferiu o pedido de suspensão da medida e aplicou multa no importe de 5% (cinco) no valor da causa, tendo em vista os eventuais embaraços ao processo, a ser recolhida na forma da lei, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, incs. IV e VI do CPC).

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O art. 932, III, do CPC/15 permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim, o recurso não merece trânsito por esbarrar no requisito de admissibilidade, vez que intempestivo.

Explico:

Colhe-se dos autos de origem que a decisão agravada foi proferida em 13/12/2021 (ID 72566888).

O advogado da parte requerida compareceu aos autos em 16/12/2021, para informar a interposição de agravo de instrumento no. 1022766-18.2021.8.11.0000em face da decisão de ID 107395452, bem como requerendo a reconsideração da mesma (ID 72866912).

Vale dizer que a manifestação nos autos pelo procurador da parte em momento posterior ao pronunciamento judicial, importa em inequívoca ciência da decisão que lhe é contrária, iniciando, a partir daí, a contagem do prazo para interposição do recurso cabível, sendo certo que a posterior intimação em órgão oficial não reabre o prazo recursal.

O causídico compareceu novamente aos autos em 21/01/2022, requerendo a imediata suspensão do processo exame, até que seja prolatado acórdão no Agravo de Instrumento n. 1022766-18.2021.8.11.0000 (ID 74405885).

Tendo em vista que o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento é de 15 dias contados da ciência inequívoca da parte acerca do teor da decisão recorrida, considerando o termo a quo o dia 17/12/2021 e, ainda, a suspensão dos prazos processuais de 20/12/2021 a 20/01/2022, o termo ad quem teve seu término em 09/02/2022.

Ocorre que o presente Agravo de Instrumento somente foi interposto em 24/02/2022, portanto, fora do prazo, que se findou em 09/02/2022.

Nesse contexto, flagrantemente intempestivo o presente recurso, com inobservância ao prazo recursal, eis que protocolizada a insurgência há muito expirado o prazo para tanto.

Assim, não cabe mais discussão acerca do indeferimento do pedido de suspensão da medida liminar de reintegração de posse e aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, vez que não impugnada pela parte no tempo e modo adequados, inclusive certificado o decurso do prazo do agravante, restando preclusa, nos termos do art. 507, do CPC:

“Art. 507 – É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito e operou a preclusão.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.003, § 5o, CPC/15 – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. – Ultrapassado o lapso previsto no artigo 1.003, § 5o, Código de Processo Civil, é caso de intempestividade, que leva ao não conhecimento do agravo de instrumento. – RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-AM, AI: 4001621-44.2021.8.04.0000, Relatora: Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha, 3a Câmara Cível, Julgado em: 29/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Manutenção de decisão precedente – Lesividade do anterior pronunciamento – Interrupção ou suspensão do prazo para o recurso cabível não admissível – Termo a quo ocorrido na data da ciência inequívoca da decisão hostilizada – Preclusão consumada – Intempestividade verificada - Agravo não conhecido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2245073-45.2021.8.26.0000, Relator: Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/02/2022)

A fidelidade aos prazos previstos em lei, estabelecidos judicialmente ou mesmo aqueles ajustados entre as partes, é substancialmente relevante na relação jurídica processual, inclusive para que não fiquem julgadores e litigantes à mercê da vontade de uma das partes, em absoluto desrespeito à necessidade de paridade de tratamento entre os personagens atuantes no feito e de brevidade na prestação jurisdicional; portanto, não pode ser ignorada.

Diante de tal contexto, não merece conhecimento o recurso interposto, eis que intempestivo.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

R e l a t o r”

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ajuizada por BANCO ORIGINAL S/A, em face de ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA – ME.

Aduziu que, por intermédio da “Escritura Pública de Dação em Pagamento de Bem Imóvel”, lavrada em 29/09/2017, perante o Tabelião de Notas de Pirapora do Bom Jesus da Comarca de Santana de Parnaíba/SP (livro no 175, fls. 287 a 310), o Requerente tornou-se proprietário dos imóveis objeto das matrículas 2.228 (Fazenda Santa Clara I), 2.230 (Fazenda Santa Clara III), 2.232 (Fazenda Santa Clara V), 2.233 (Fazenda Santa Clara VI), 2.234 (Fazenda Santa Clara VII) e 2.235 (Fazenda Santa Clara VIII), todas do 1o Serviço Registral de Nova Canaã do Norte/MT, através da dação em pagamento pela Requerida Nicoli Agro Ltda dos direitos de fiduciante que detinha sobre os referidos imóveis, pelo valor de R$ 19.816.352,58 (dezenove milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), para quitação das obrigações que o Requerido Alessandro Nicoli assumiu perante o Requerente através da Cédula de Produto Rural no CPR00541815 e Cédula de Capital de Giro no KG00966317.

Afirma que, uma vez efetivada a imissão do Requerente na posse dos imóveis, foi celebrado o Instrumento de Comodato através do qual o Requerente (Cláusula 1.1: “único e legítimo proprietário e possuidor” dos imóveis acima individualizados) cedeu os imóveis em comodato à Requerida Nicoli Agro para fins de exploração agropecuária durante o período de 29/09/2017 a 28/09/2018 (cláusula 2.1), devendo a comodatária ao final do prazo de comodato restituir os imóveis ao ora requerente totalmente livres e desembaraçados de pessoas e coisas, no mesmo estado de conservação em que foram recebidos.

Em 26/12/2017, as partes firmaram o 1o aditamento ao pactuado, nas condições e características nele ajustadas, em especial para inserir os Requeridos Alessandro e Alessandra Nicoli como comodatários dos imóveis do Requerente e para estabelecer novos valores para o eventual exercício da opção de compra do(s) imóvel(is) (cláusula 6.1.1).

Quando da iminência do vencimento do prazo de vigência do comodato, a pedido dos comodatários, foi emitido, em 07/11/2018, o 2o Aditamento ao Instrumento Particular de Comodato, visando a prorrogação do prazo de vigência do comodato de 29/09/2018 até 28/03/2019, nas condições ali previstas.

Por intermédio de Carta de Anuência as partes ratificaram em caráter expresso, irrevogável e irretratável, de que, a partir de 28/03/2019, o Contrato de Comodato seria automaticamente extinto de pleno direito, não cabendo nenhuma outra prorrogação de prazo.

Em 03/04/2019, o autor notificou os Requeridos para que exercessem a Opção de Compra ou se retirassem dos imóveis, devolvendo-os ao Banco Original, contudo, os Requeridos mantiveram-se inertes, de sorte a passar a viger a cláusula 2.2 do Instrumento de Comodato que prevê a obrigatoriedade quanto à contraprestação mensal pelo uso dos imóveis, até que houvesse a efetiva entrega dos imóveis ao Requerente.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando a Concessão da liminar de reintegração de posse ao Requerente, sem ouvir a parte contrária, nos termos do artigo 562, do CPC, com a consequente expedição do mandado liminar de reintegração, dos referidos imóveis.

A parte requerida apresentou contestação alegando, entre outras matérias, a impossibilidade de concessão do pedido liminar ante a ausência de esbulho ou turbação, e inexistência de interesse processual.

Requereu o reconhecimento da competência exclusiva de juízo Recuperacional para decidir sobre o seu patrimônio, com o consequente indeferimento da liminar pugnada - e ainda que fosse determinada a suspensão da presente ação até a manifestação do juízo da Recuperação Judicial sobre a essencialidade dos imóveis.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu por deferir o pedido liminar de reintegração de posse dos imóveis, fixando pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o prazo de 30 dias para desocupação voluntária.

Em manifestação nos autos, a parte Requerida pugnou pela aplicação da Lei no. 14.216/2021, em virtude da decisão monocrática do Ministro Roberto Barroso, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, que deferiu pedido para estender os efeitos da Lei às áreas rurais, até 31/3/2022. Assim, requereu a imediata suspensão dos efeitos da decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse ao Autor.

Sobre a questão, o Juiz a quo entendeu que a Lei sobredita é de clareza meridiana quanto à sua abrangência e não guarda absolutamente nenhuma pertinência com o pedido feito pela parte requerida, que visivelmente está tentando protelar o cumprimento da medida liminar deferida anteriormente, razão pela qual indeferiu o pedido de suspensão da medida e aplicou multa no importe de 5% (cinco) no valor da causa, tendo em vista os eventuais embaraços ao processo, a ser recolhida na forma da lei, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, incs. IV e VI do CPC).

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O art. 932, III, do CPC/15 permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim, o recurso não merece trânsito por esbarrar no requisito de admissibilidade, vez que intempestivo.

Explico:

Colhe-se dos autos de origem que a decisão agravada foi proferida em 13/12/2021 (ID 72566888).

O advogado da parte requerida compareceu aos autos em 16/12/2021, para informar a interposição de agravo de instrumento no. 1022766-18.2021.8.11.0000em face da decisão de ID 107395452, bem como requerendo a reconsideração da mesma (ID 72866912).

Vale dizer que a manifestação nos autos pelo procurador da parte em momento posterior ao pronunciamento judicial, importa em inequívoca ciência da decisão que lhe é contrária, iniciando, a partir daí, a contagem do prazo para interposição do recurso cabível, sendo certo que a posterior intimação em órgão oficial não reabre o prazo recursal.

O causídico compareceu novamente aos autos em 21/01/2022, requerendo a imediata suspensão do processo exame, até que seja prolatado acórdão no Agravo de Instrumento n. 1022766-18.2021.8.11.0000 (ID 74405885).

Tendo em vista que o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento é de 15 dias contados da ciência inequívoca da parte acerca do teor da decisão recorrida, considerando o termo a quo o dia 17/12/2021 e, ainda, a suspensão dos prazos processuais de 20/12/2021 a 20/01/2022, o termo ad quem teve seu término em 09/02/2022.

Ocorre que o presente Agravo de Instrumento somente foi interposto em 24/02/2022, portanto, fora do prazo, que se findou em 09/02/2022.

Nesse contexto, flagrantemente intempestivo o presente recurso, com inobservância ao prazo recursal, eis que protocolizada a insurgência há muito expirado o prazo para tanto.

Assim, não cabe mais discussão acerca do indeferimento do pedido de suspensão da medida liminar de reintegração de posse e aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, vez que não impugnada pela parte no tempo e modo adequados, inclusive certificado o decurso do prazo do agravante, restando preclusa, nos termos do art. 507, do CPC:

“Art. 507 – É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito e operou a preclusão.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.003, § 5o, CPC/15 – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. – Ultrapassado o lapso previsto no artigo 1.003, § 5o, Código de Processo Civil, é caso de intempestividade, que leva ao não conhecimento do agravo de instrumento. – RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-AM, AI: 4001621-44.2021.8.04.0000, Relatora: Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha, 3a Câmara Cível, Julgado em: 29/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Manutenção de decisão precedente – Lesividade do anterior pronunciamento – Interrupção ou suspensão do prazo para o recurso cabível não admissível – Termo a quo ocorrido na data da ciência inequívoca da decisão hostilizada – Preclusão consumada – Intempestividade verificada - Agravo não conhecido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2245073-45.2021.8.26.0000, Relator: Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/02/2022)

A fidelidade aos prazos previstos em lei, estabelecidos judicialmente ou mesmo aqueles ajustados entre as partes, é substancialmente relevante na relação jurídica processual, inclusive para que não fiquem julgadores e litigantes à mercê da vontade de uma das partes, em absoluto desrespeito à necessidade de paridade de tratamento entre os personagens atuantes no feito e de brevidade na prestação jurisdicional; portanto, não pode ser ignorada.

Diante de tal contexto, não merece conhecimento o recurso interposto, eis que intempestivo.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022